Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AFASTADA INTEMPESTIVIDADE DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ARTIGO 1022 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Embargos de declaração do Distrito Federal acolhidos para afastar a intempestividade e conhecer do seu primeiro recurso de embargos de declaração. 1.1. O artigo 183, do Código de Processo Civil assegura ao Distrito Federal a contagem de prazo a partir de sua intimação pessoal. 1.2. No caso, o acórdão embargado levou em consideração para início da contagem de prazo a data da publicação do acórdão. 1.3. Constata-se o equívoco no julgado, que não levou em consideração a prerrogativa da intimação pessoal do Distrito Federal prevista no art. 183, do CPC.
2. Nos embargos de declaração originários o Distrito Federal sustentou omissão do julgado quanto a previsão normativa da interrupção do interstício para progressão na carreira policial, previsto pela Lei 9.264, de 7 de fevereiro de 1996, regulamentada pelo art. 4o, do Decreto 7.652, de 22 de dezembro de 2011. 3.2. Manifestou sua intenção de prequestionamento do tema.
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material.
4. Não há omissão no julgado. 4.1. O acórdão embargado entendeu que a vacância não é causa de interrupção do exercício para fins de progressão na carreira, conforme trecho da ementa a seguir: “(...) 4. O Decreto Distrital no 7.652/2011, que regula a carreira de Policial Civil do Distrito Federal, não aponta a vacância como causa de interrupção do exercício para fins de progressão na carreira. 5. A vacância não interrompe o vínculo do servidor quanto ao cargo originário, devendo-se reconhecer o período anterior efetivamente prestado para efetivar a progressão. 6. Precedente: (...)”. 4.2. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.3. Verifica-se que o embargante expressa, apenas, mero inconformismo com o provimento do recurso, cujo desiderato não se insere na via estreita deste procedimento. 4.4. Precedente da corte: “(...) 6 – Segundo o STJ, para fins de prequestionamento, é dispensável a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal”. (TJDFT, 5a Turma Cível, AGI no 2015.00.2.021048-7, rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe de 17/11/2015).
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para afastar a intempestividade dos primeiros embargos de declaração, conhecê-los e, no mérito, rejeitá-los.